Tribunal: STF
Processo: ARE 1256258
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INTERPOSIÇÃO MINISTERIAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE – ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 
    I - A data-base para a contagem do prazo para obtenção de benefício é a data em que o sentenciado foi preso em flagrante pelo novo delito. Analisando os autos. Precedentes do STJ. 
    II - Recurso desprovido. 
    Contra o parecer.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “o acórdão objurgado violou o princípio da individualização das penas, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, pugnando pela aplicação da data-base para fins de progressão de regime, a data do trânsito em julgado da última condenação do recorrido”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário.
    Nessa linha, vejam-se o ARE 1.106.240, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o RE 1.154.011, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS INVIABILIDADE NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator